Tribunal: STF
Processo: HC 83192
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-09-03
Data de publicação: 2003-09-03

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Relator de Extradição contra o paciente.
3. Alegação de excesso de prazo da prisão preventiva. 4. Reclamação
quanto às condições de carceragem. 5. Consoante as informações
prestadas, não há qualquer constrangimento ilegal a ser afastado. 6.
 Habeas corpus indeferido